Tribunal: TJDFT
Processo: 0721489-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0721489-17.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WL ATACADISTA LTDA AGRAVADO: CIEB COMERCIO E INDUSTRIA ENGENHARIA BRASILEIRA LTDA D E S P A C H O Nada a prover, pois o recurso foi declarado prejudicado por desistência. Desembargador Eustáquio de Castro Relator